Tribunal: TJES
Processo: 0007358-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007358-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007358-72.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERSON OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
VANDERSON OLIVEIRA MARTINS
,
irresi
g
nad
o
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
nas sanções do artigo 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/06
,
e arts. 329 e 331 do Código Penal,
a uma pena
de 0
6
(se
is)
anos
de reclusão,
12 (doze) meses de detenção

e ao pagamento de
5
00 (
quinhentos
) dias-multa,
para cumprimento
no regime inicial
fechado
.

Em suas razões de recurso, o recorrente busca, a nulidade das provas colhidas na sua residência, e consequentemente sua absolvição.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pe
lo
ilustre Procurador
Fábio
Vello Corrêa
, opinou pelo
improvimento do apelo
.

Narra em síntese a denúncia que no dia 22 de maio de 2020, o denunciado, Vanderson Oliveira Martins, consciente e voluntariamente, tinha me depósito 23 (vinte e três) buchas de maconha e 06 (seis) pinos de cocaína, todos embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameça a funcionário competente para executá-lo, bem como desacatou funcionários públicos, no exercício da função.

Pois bem.

O apelante busca a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia mandado de busca e apreensão, e, consequentemente, a absolvição do réu por ausência de materialidade.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o permite ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.O entendimento perfilhado pela Corte estadual estáem harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderáser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. o caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, mormente pelas fundadas razões que indicavam que dentro do local ocorria situação de flagrante delito, diante da atitude suspeita do
r
é
u, o qual
se dirigiu
para uma
residência ao perceber a presença dos agentes policiais, e no caminho, retirou as roupas e jogou em um valão existente no local. Ademais, ao seguirem o acusado, os policiais visualizaram que ele deixou algumas drogas caírem no chão ao entrar no imóvel
.
Por esta razão, entraram no
local
, ocasião em que encontraram buchas de maconha e pinos de cocaína.

Com efeito, provadas
a materialidade do crime,
diante

do Auto de Apreensão
de fls. 12/13
, Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl. 14
,
e
do B.U.
de fls. 20/23
,
bem como a autoria delitiva, de acordo com o depoimento das testemunhas policiais
tanto na esfera policial como em juízo
, não há que se falar em absol
v
ição.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007358-72.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERSON OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
–
ABSOLVIÇÃO -
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA

-
INOCORRÊNCIA
–
CRIME PERMANENTE -

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1

- O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo, inclusive, desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.
2 –
Com
efeito, estando
devidamente confirmadas a autoria e a materialidade d
o crime
de tráfico
,
não h
á
que se falar em absolvição.
3
-

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.